Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-10.2023.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-10.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 241.572.601-04 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 241.572.601-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes litigantes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, condenação das rés à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. As rés alegaram ilegitimidade passiva, legalidade das cobranças e ausência de conduta ilícita geradora de danos morais. O autor requereu restituição em dobro e majoração do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há ilegitimidade passiva das rés;

(ii) estabelecer se os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples;

(iii) determinar se a condenação por danos morais é devida e, em caso positivo, o quantum indenizatório adequado;

(iv) fixar o momento de incidência dos juros de mora sobre eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que as rés pertencem ao mesmo grupo econômico e respondem solidariamente, com fundamento na teoria da aparência e no Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º.

Reconhece-se a nulidade da contratação, haja vista a ausência de comprovação pela parte ré da existência de vínculo contratual válido, sendo os descontos considerados ilegítimos.

Determina-se a restituição simples dos valores cobrados, uma vez que não ficou comprovada a má-fé das rés, requisito indispensável para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Exclui-se a condenação ao pagamento de danos morais, pois a mera cobrança indevida, sem demonstração de situação humilhante ou constrangedora, não configura violação suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Prejudicado o pedido de majoração dos danos morais, ou retificação de seus juros, ante a exclusão da condenação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

Empresas do mesmo grupo econômico respondem solidariamente por danos ao consumidor, com fundamento na teoria da aparência.

A ausência de comprovação de contratação válida pelo fornecedor caracteriza cobrança indevida, ensejando restituição dos valores pagos.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de situação humilhante ou constrangedora, não gera o dever de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de

Apelação Cível
interpostos por ambos litigantes:
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
e
JOSE SEBASTIAO DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c com Repetição de Indébito e Dano Moral” -
objetivando a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais por cobrança indevida
- perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

231236655)
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR a inexistência do débito cobrado e descrito na inicial;

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, à restituição simples do valor cobrado, corrigido monetariamente pelos índices do TJMT, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do desembolso da quantia indevida;

c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral sofrido pela parte autora, acrescido de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e corrigido monetariamente, pelos índices do TJMT, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante a sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, Código de Processo Civil.”.

As apelantes
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
e
BANCO BRADESCO S.A
em suas razões (ID.

231236660) suscitam preliminar de retificação do polo passivo, uma vez que a instituição Bradesco Vida e Previdência S/A, que seria a responsável pela relação contratual discutida. Pedem a exclusão de Bradesco Vida e Previdência S/A do polo passivo, por serem pessoas jurídicas distintas.

Quanto ao mérito, sustentam a legalidade das cobranças e contratação válida do seguro refutado. O contrato referente ao seguro foi formalizado de forma regular, com o consentimento da autora, e que os descontos efetuados em sua conta corrente decorreram de adesão voluntária e conhecimento pleno das condições contratuais.

Alegam que não há comprovação de conduta ilícita ou dano moral, e que eventuais desconfortos enfrentados pela autora configuram meros aborrecimentos, não passíveis de reparação moral. Pedem a exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução substancial do quantum indenizatório.

Requerem que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data da sentença condenatória, e não do evento danoso, sob o argumento de que o valor da indenização somente se torna líquido e exigível com o arbitramento judicial.

A parte apelante
JOSE SEBASTIAO DE SOUZA,

em suas razões (ID.

231236662), requer a reforma da sentença para que os valores indevidamente descontados sejam restituídos em dobro, bem como para que o valor da indenização por danos morais seja elevado ao montante de R$ 10.000,00, considerando a gravidade dos transtornos sofridos, que ultrapassam os meros aborrecimentos.

Contrarrazões sob ID. 231236668 e 231236667 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais
das demandadas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e BANCO BRADESCO S.A residem nas seguintes asserções:

·

Necessidade de retificação do polo passivo.

·

Legalidade das cobranças e contratação válida do seguro refutado.

·

Não há comprovação de conduta ilícita passível de indenização por dano moral, sucessivamente a necessidade de minoração da quantia arbitrada.

·

Os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais a partir da data da sentença condenatória.

As teses recursais
do demandante JOSE SEBASTIAO DE SOUZA residem nas seguintes asserções:

·

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, diante da ocorrência de má-fé.

·

O valor da indenização por danos morais deve ser elevado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade dos transtornos sofridos.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

De plano, com relação à ausência de legitimidade do Bradesco Vida e Previdência para compor esta ação, sob o argumento de que se trata de pessoa jurídica própria, cujas responsabilidades estão limitadas às matérias securitárias, entendo por incabível tal entendimento.

Isso porque, a oferta de seguro por companhia seguradora vinculada à instituição financeira implica na responsabilização de ambas, de forma solidária, perante o consumidor.

Isto posto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

(...)

Analisando detidamente os documentos juntados, não tenho dificuldade em acompanhar as alegações do autor quanto à nulidade do contrato, o que invalida a contratação e torna inexigível a cobrança realizada pelo banco.
A requerida nem sequer juntou aos autos documento que comprove a contratação.

(...)

Sendo assim, resta evidenciado que os valores cobrados são indevidos, diante da nulidade do contrato, devendo, portanto, ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito atribuído à parte autora pela instituição financeira requerida.

(...)

No caso, constato que
diante da ausência de contrato celebrado entre as partes, há a violação da boa-fé objetiva. Ainda, os descontos do seguro não contratado evidenciam o dano moral sofrido, consistente no débito inesperado, que causa preocupação, angústia e ansiedade, além do grande dissabor e contrariedade
.” (g.n).

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Por sua vez,
indefiro a retificação do polo passivo
, conforme requerido pelas requeridas.

A instituição financeira requerida, Banco Bradesco S.A., pleiteia em apelo a retificação do polo passivo da demanda, sob o argumento de que não é responsável pelos fatos narrados na inicial. Alegou que a sua inclusão no polo passivo é indevida, pois a relação jurídica discutida nos autos não envolve diretamente a sua atuação.

Preleciona o Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.”

A lei condiciona a modificação do polo passivo à autorização expressa do autor da demanda, o que, até o presente momento, não foi requerido ou autorizado nos autos.

Dessa forma, a tentativa de exclusão unilateral da instituição financeira do polo passivo não pode prosperar.

Por sua vez, a responsabilidade solidária das requeridas - à luz do direito consumidor aplicável ao caso - orienta que empresas que participam do mesmo grupo econômico e integram a mesma cadeia de fornecimento dos serviços descritos na petição inicial, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados.

Aplica-se a teoria da aparência, conforme determina o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. AUSÊNCIA. SEGURADORA. RISCO. RECUSA. PRAZO LEGAL. ART. 2º DA CIRCULAR SUSEP Nº 251/2004. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora. 3. A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. Precedente. 4. O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice. Precedente. 5. No caso em apreço, a seguradora rejeitou a proposta de seguro dentro do prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 2º da Circular SUSEP nº 251/2004). 6. De acordo com o aresto impugnado, não houve comportamento abusivo ou ilegal da seguradora em não aceitar a cobertura do risco apresentado pelo falecido proponente. Assim, havendo expressa recusa na celebração do contrato, descabe o pagamento da indenização securitária. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.729.608/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.).

No caso em análise, verifica-se que, diante da ausência de contrato celebrado entre as partes, não há elementos que demonstrem que o seguro foi solicitado, devidamente contratado ou anuído pela parte autora.

Tal constatação evidencia a ocorrência de cobrança ilegal, em desconformidade com os princípios que regem as relações contratuais e consumeristas.

Ressalte-se que a obrigação de provar a existência de contratação válida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente em relações de consumo, onde prevalece a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a inexistência de elementos comprobatórios reforça o caráter ilícito da cobrança, justificando a restituição dos valores eventualmente pagos.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis,
motivo pelo qual reformo a sentença para extirpar a condenação e a verba do julgado.

Em continuidade, não comporta provimento o pedido recursal da parte autora, de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No cenário em que o conjunto probatório demonstra que a cobrança indevida decorreu de um simples erro administrativo, sem que tenha havido má-fé por parte da instituição financeira ou prestadora de serviço, resta configurado o dever de devolução dos valores cobrados indevidamente.

Contudo, tal restituição deve ocorrer de forma simples, considerando que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de conduta dolosa ou de má-fé, o que não se verifica no caso em tela.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Por fim, uma vez extirpada a condenação das requeridas em indenização por danos morais,
resta prejudicado os pedidos recursais quanto a sua majoração ou modificação eventual dos juros de mora aplicáveis.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso das instituições financeiras rés, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais pela cobrança indevida.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Mantenho a condenação sucumbencial conforme fixado em sentença, em atenção ao artigo. 86, paragrafo único do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024